Tribunal: STF
Processo: AI 454620
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-28
Data de publicação: 2005-06-28

Ementa:
1. Ausência de prequestionamento do dispositivo constitucional dado
 como violado.
2. A alegada ofensa ao art. 5º, II, da Constituição
Federal, se houvesse, seria indireta, a depender de análise da
legislação infraconstitucional, sem margem para o acesso à via
extraordinária (Súmula STF nº 636).
3. Agravo regimental improvido.